Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, ocorridos normalmente em ambiente privado, às escondidas, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe relevo especial, desde que em consonância com outros elementos de convicção.
2. Na hipótese em que não há provas suficientes acerca da materialidade do delito, haja vista que o depoimento da vítima foi provavelmente maculado pela interferência de sua genitora, considerando os elementos probatórios, impõe-se a absolvição, nos termos delineados na sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.